Tribunal: TJBA
Processo: 8034923-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034923-34.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRIAN REPRESENTACOES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
CAPACIDADE PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA.
BAIXA NO REGISTRO DO CNPJ ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
PERDA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INVIABILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional de contrato bancário ajuizada por pessoa jurídica visando a adequação de taxas de juros, afastamento da mora e repetição de indébito. A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sob o fundamento de que a pessoa jurídica autora teve seu CNPJ baixado por extinção para liquidação voluntária em data anterior à propositura da demanda.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal centra-se na análise da manutenção da capacidade processual da pessoa jurídica após a baixa de seu CNPJ por extinção para liquidação voluntária e a consequente possibilidade de sucessão processual pelos ex-sócios, caso tal extinção tenha ocorrido antes do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

O Código Civil estabelece que a existência da pessoa jurídica se encerra com a averbação de sua dissolução no registro próprio, após a conclusão do processo de liquidação, conforme os artigos 45 e 51 da referida lei. A baixa do CNPJ por extinção para liquidação voluntária, se ocorrida em momento prévio ao ajuizamento da demanda, implica na perda da personalidade jurídica e, por conseguinte, da capacidade processual para figurar no polo ativo da ação. A personalidade jurídica é um pressuposto de existência e validade do processo, devendo estar presente no momento da propositura da ação e perdurar ao longo de todo o trâmite processual.

A situação jurídica de uma empresa baixada por liquidação voluntária, mas com pendências, equipara-se ao falecimento da pessoa natural, o que, de fato, inviabiliza a sua capacidade de estar em juízo. A sucessão processual, que permite a inclusão do espólio ou dos sucessores no polo da demanda, conforme o artigo 110 do Código de Processo Civil, é aplicável apenas nos casos em que a morte ou a extinção da pessoa jurídica ocorre no curso do processo, e não antes de seu ajuizamento.

A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais pátrios tem consolidado o entendimento de que a propositura da ação por uma pessoa jurídica já extinta configura ausência de pressuposto processual de existência, não sendo possível a regularização posterior de um vício que é originário e insanável, tampouco a sucessão processual pelos ex-sócios neste cenário.

IV. Dispositivo e tese

Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Os honorários advocatícios são majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante.

Tese de julgamento: "A pessoa jurídica que teve seu registro baixado por extinção para liquidação voluntária antes do ajuizamento da ação carece de personalidade jurídica e capacidade processual para figurar no polo ativo, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo incabível a sucessão processual pelos ex-sócios neste cenário."

Dispositivos relevantes citados: Art. 45 e Art. 51 do Código Civil; Art. 110 e Art. 485, inciso IV, e Art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034923-34.2019.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, CRIAN REPRESENTACOES LTDA - EPP, e, como apelada, ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.